Tribunal: TJSP
Processo: 2280434-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença da demanda individual. Decisão que suspendeu o processo com fundamento no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF, em Repercussão Geral). Irresignação do exequente. Distinção. Acolhimento. Hipótese que se não amolda à suspensão determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que se trata

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença da demanda individual. Decisão que suspendeu o processo com fundamento no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF, em Repercussão Geral). Irresignação do exequente. Distinção. Acolhimento. Hipótese que se não amolda à suspensão determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que se trata de cumprimento de sentença, fundado em acórdão de ação individual. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.